Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716343-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE LOPES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDETE LOPES SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703851-14.2022.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência em que se buscava o fornecimento do medicamento Desonumabe (Prolia). Contra a mesma decisão, o DISTRITO FEDERAL também interpôs agravo de instrumento, no 0700638-20.2022.8.07.9000, em que o d. colegiado, por maioria, firmou a competência da Justiça Federal, ao reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a União. Confira-se a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PERANTE A ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do Julgamento do RE 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou-se a tese do Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. O reconhecimento da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde implica, na verdade, no dever dos entes federativos de contribuir e colaborar para a estruturação de um Sistema Único de Saúde, com atribuições pré-estabelecidas, a fim de garantir o cumprimento do dever constitucional. Uma vez estabelecida cada uma destas funções institucionais, por meio de normas legais e administrativas próprias, estas deverão ser obedecidas. Vale dizer, o sistema deverá ser respeitado, demandando-se de cada ente aquilo que lhe cabe. 3. Nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, configura-se o litisconsórcio passivo necessário com a União. 4. Observada a repartição de competências e declarado o interesse da União nesse tipo de demanda, fica estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal para julgar as ações cujo objeto envolva o fornecimento de medicamentos de uso não padronizado, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438951, 07006382020228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do r. acórdão, o agravado DEUSDETE LOPES SANTOS opôs embargos de declaração, ainda pendente de julgamento (ID 37962837 do agravo 0700638-20.2022.8.07.9000). No que diz respeito a este recurso, esta Relatoria determinou a intimação das partes, para se manifestarem quanto à prejudicialidade deste agravo de instrumento, que almeja a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento e aquele já julgado, que firmou a competência da Justiça Federal. O agravante/autor, patrocinado pela Defensoria Pública, opõe-se à preliminar suscitada de ofício de perda de objeto. Entende que “diante da clara evidência de que não é consenso na Justiça Federal a detenção da competência para processar o feito, havendo instauração de vários Conflitos de Competência e, por conseguinte, realização pelo STJ de Incidente de Assunção de Competência com a determinação para que o Juízo Estadual abstivesse de “praticar qualquer ato judicial de declinação de competência” é que, entende pela impossibilidade de reconhecimento da prejudicialidade do recurso, requerendo, pois, seu regular seguimento.” (ID 38413635, Pág. 1/2) O Distrito Federal, por sua vez, argumenta que, devido à obrigação de fornecer medicamentos derivar da própria Constituição, “ao não ser a União coobrigada a fornecer tal medicação nos milhares de casos concretos, o custo da medicação recai unicamente nos demais entes federativos, embora se trate de um sistema único de saúde, em que a incorporação de novos protocolos é primordialmente feita pela União. Noutras palavras, Estados e Municípios são condenados judicialmente a fornecer medicação não padronizada e a União não fica o- brigada a ressarcir tais Entes, por não haver obrigação legal. A forma de reestabelecer o equilíbrio de obrigações e custos é tornar a União coo- brigada pela ordem judicial. Daí a necessidade de ser declarado o litisconsórcio necessário da União, como já efetivado nos presentes autos.” (ID 38616798, Pág. 5) A douta Procuradoria de Justiça manifestou pela perda do objeto recursal. (ID 38734722). Relatado o essencial, DECIDO. Observando o resultado do agravo de instrumento, no 0700638-20.2022.8.07.9000, em que o d. colegiado, por maioria, firmou a competência da Justiça Federal, o Juízo Singular determinou a imediata redistribuição dos autos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DEUSDETE LOPES SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DENOSUMABE (Prolia), ID 120432575. Autos relatados na Decisão ID 120556702. I _ DA COMPETÊNCIA Fixada a competência deste juízo, ID 122077044, a parte ré interpôs agravo de instrumento, provido para determinar a redistribuição dos autos de origem para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, ID 132615637. 1_ Redistribuam-se os autos de imediato, em cumprimento à Decisão proferida pela E. 8a Turma Cível. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na Decisão ID 122077044, de 21/04/2022, foi negada a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao NATJUS. A parte autora interpôs agravo de instrumento número 0700638-20.2022.8.07.0000, no qual foi negada a tutela antecipada recursal. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Indeferida a gratuidade da justiça, ID 122602613. Contestação, ID 123162313. Réplica, ID 123475818. Nota Técnica desfavorável à demanda, ID 125536605.” (grifo nosso) Os autos de origem já foram redistribuídos para uma das Varas da Justiça Federal desde 22/08/2022 (ID 134458272 dos autos principais). De acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ, “em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar.” Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 21/8/12; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/6/12. Porém, por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada (ID 36358765), esta Relatoria já decidiu pela ausência de perecimento de direito ou urgência, requisitos necessários para se atrair a análise da matéria, ainda que incompetente. Assim, considerando que o processo originário não tramita mais neste e. TJDFT, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. No mesmo sentido, colha-se decisões deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À COMARCA DE UNAÍ-MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, na hipótese, houve o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, pois, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. 2. A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. (...) (Acórdão 1411190, 07302394220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (AGI 0700826-52.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 4/3/2020. Negritado) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem e à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator